Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora multa moratória estipulada na cláusula 8.3.1 do contrato em questão, no valor de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso e pro rata die, a partir do dia 12/09/2014 até 23/01/2015, data do termo de entrega das chaves, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como de correção monetária, segundo a tabela prática do e. TJDF. Em seu recurso a parte recorre defende, em apertada síntese, a validade da cláusula contratual que estabelece o prazo de carência de 180 dias para a entrega da obra, bem como requer o afastamento da condenação da multa moratória no montante de 0,5% ao mês, ressaltando, ainda, que a aplicação da cláusula 8.3.1 não é devida, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior (escassez de mão de obra), que exclui a responsabilidade de indenizar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18831917). Contrarrazões apresentadas (ID 18831929).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A solução da lide não demanda a análise da validade da cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 180 dias para a entrega do imóvel, considerando que a sentença já computou, em seus cálculos, tal prazo. Portanto, o ponto nodal cinge-se em saber se restou demonstrado caso fortuito ou de força maior a fim de afastar a aplicação da cláusula penal moratória estabelecida no contrato entabulado entre as partes (ID 18831815 - cláusula 8.3.1) que prevê: “Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do EMPREENDIMENTO, nas condições definidas no presente contrato, exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razoes imputáveis à VENDEDORA, parará ela ao(s) ADQUIRENTE(S) indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, atualizado monetariamente na forma da cláusula quinta supra”.
V. A escassez de mão de obra, bem como outros elementos, como condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente estabelecido. Neste sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221383, 07249176120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Com efeito, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por escassez de mão de obra, sendo, portanto, aplicável à espécie, o previsto na cláusula 8.3.1, que prevê indenização ao adquirente no caso de inadimplemento da vendedora, tal como definido na sentença, inclusive no que diz respeito à ressalva feita quanto ao “termo de quitação” que deu parcial quitação da multa contratualmente prevista (ID 18831838 – 12/09/2014).
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.